Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação declaratória de quitação de débito cumulada com pedido de suspensão de descontos em proventos.
2. A agravante alega ter quitado integralmente o contrato e sustenta a ilegalidade dos descontos mensais incidentes sobre verba de natureza alimentar.
3. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar por entender necessária a formação de contraditório para verificação da quitação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente (i) a probabilidade do direito quanto à quitação do débito; e (ii) o risco de dano decorrente da manutenção dos descontos em verba alimentar.
III. Razões de decidir
5. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
6. A alegação de quitação do contrato demanda análise técnica e documental aprofundada, com acesso a dados internos da instituição financeira, o que não é viável em sede de cognição sumária.
7. Os documentos apresentados possuem natureza unilateral e não demonstram, de forma inequívoca, a quitação do débito perante o credor.
8. A verificação do adimplemento integral exige contraditório e dilação probatória, ultrapassando os limites da apreciação liminar.
9. Embora presente o risco de dano em razão da incidência dos descontos sobre verba alimentar, tal circunstância não supre a ausência de demonstração da probabilidade do direito.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A alegação de quitação de contrato bancário, desacompanhada de prova inequívoca, demanda dilação probatória e impede a concessão de medida liminar. 3. O risco de dano, isoladamente considerado, não autoriza a antecipação da tutela sem a presença da probabilidade do direito.”
Dispositivos relevantes citados:** CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:** TJDFT, Acórdão 2086979, 0747278-13.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 12.02.2026, DJe 25.02.2026; TJDFT, Acórdão 2084216, 0745825-80.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 05.02.2026, DJe 13.02.2026.